Tribunal: TJMT
Processo: 1009162-13.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009162-13.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLEY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 042.166.161-51 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009162-13.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1009162-13.2023.8.11.0002

Recorrente:

Wesley Silva de Oliveira

Recorrido
:
Banco BMG S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009162-13.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1009162-13.2023.8.11.0002

Recorrente:

Wesley Silva de Oliveira

Recorrido
:
Banco BMG S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Wesley Silva de Oliveira

Ação:
de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.
181164258
):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes litigantes nos moldes do pactuado, não havendo que se falar repetição de indébito, tampouco em indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado (Id.

181164259

):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
182270660

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009162-13.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1009162-13.2023.8.11.0002

Recorrente:

Wesley Silva de Oliveira

Recorrido
:
Banco BMG S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais proposta por
Wesley Silva de Oliveira em
face do
Banco BMG S.A., na qual alega
, em síntese, descontos indevidos a título de Cartão de Crédito Consignado realizado pelo banco recorrido. Narra que desconhece a origem dos descontos e informa que buscou o BMG, a fim de solicitar esclarecimentos sobre a legitimidade da contratação, mas não obteve êxito.

Em contraponto, o banco recorrido demonstrou a legalidade dos descontos advindos da contratação, carreando aos autos, o termo de adesão do cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento devidamente assinado pelo recorrente, cópia do documento pessoal e extrato de faturas.

Verifica-se nos autos o contrato apresentado pelo banco que consta o consentimento do recorrente de forma expressa para desconto de quantidade fixa de parcelas, com reserva de margem consignável (RMC) em seu contracheque, seguindo os ditames legais (Id. 181164252).

Além disso, restaram comprovadas que as cobranças realizadas pelo banco recorrido após quitação do cartão pelo recorrente, decorreram em razão da utilização do cartão de crédito consignado para compras, conforme demonstrado no documento Id.
181164254
e seguintes.

Assim, diante dos documentos constantes dos autos, evidencia-se que o banco recorrido comprovou a contratação do cartão de crédito com a autorização para desconto da margem consignada, objeto da lide.

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado no caderno processual vislumbra-se que o banco recorrido logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do recorrente.

Desse modo, não restou evidenciado indício de irregularidade ou abusividade nos serviços contratados, motivo pelo qual não há que se falar nulidade contratual ou restituição dos débitos.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO E ENVIO DE TED PARA CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Recurso inominado. Sentença de procedência para: a) confirmar a liminar deferida nos autos, b) declarar nulo o contrato de adesão de cartão de crédito consignado, c) determinar a restituição da quantia de R$ 11.205,40 (onze mil, duzentos e cinco reais e quarenta centavos), e d) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 2 – Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes. 3 - Rejeitada a preliminar de necessidade de perícia contábil quando a o valor pode ser apurado por simples cálculo aritmético. 4 – Havendo prova documental de que os valores de empréstimos consignados foram contratados por meio de cartão de crédito, revertendo-se em benefício do consumidor mediante transferência em conta bancária, e ausente a prova da ilicitude da contratação, é lícita cobrança nos termos fixados em contrato. 5 – Sentença reformada. 6 – Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10027072220208110007 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/03/2021)”

“EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (RI 0037503-11.2019.811.0001, Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, julgamento em 26.11.2019).”

No presente caso as provas dos autos são insuficientes para condenar o recorrido na forma pleiteada na inicial.

A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato.

O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto, pois o autor recorrente precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação.

Portanto, não se vislumbra no caso em análise elementos que permitem reconhecer qualquer ilegalidade realizada pelo banco recorrido. Além disso, as provas apresentadas pela defesa são suficientes em comprovar a relação jurídica entre as partes nos moldes do pactuado.

No que tange ao dano moral, entendo que a irresignação do recorrente também não comporta provimento, posto que não ficou demonstrado nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada ao recorrido.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença de origem.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023